Tribunal: TJMT
Processo: 1000238-91.2024.8.11.0094
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000238-91.2024.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IRINEU TELES FILHO - CNPJ: 18.262.395/0001-66 (APELANTE), RODOLFO COUTO - CPF: 059.875.917-40 (ADVOGADO), IRINEU TELES FILHO - CPF: 022.339.661-39 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1000238-91.2024.8.11.0094

APELANTE: IRINEU TELES FILHO e OUTRO

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IM
PROCEDÊNCIA
–

JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICE POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE –
TABELA
PRICE
– VALIDADE –
SEGURO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
–
LEGALIDADE –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO.

1 - Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ
-
AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

2- Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo
(STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS).

3 - A incidência da Tabela
Price
como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

4 - O STJ no julgamento dos REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos,
onde firmou a tese vinculante do
Tema 972, pacificou entendimento no sentido de que, “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
. Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança.

5 - Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.

6 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
IRINEU TELES FILHO
, pessoa jurídica de direito privado e
IRINEU TELES FILHO
contra a sentença que
julgou improcedentes
os
Embargos à Execução
interpostos contra

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
, condenando os embargantes, ora apelantes, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suma, sustentam a ilegalidade dos encargos cobrados, tais como: juros remuneratórios, capitalização de juros e pretende a substituição da tabela
price
por juros simples, bem como a devolução em dobro do seguro proteção financeira contratado, porquanto entende que se trata de venda casada.

No mais, discorrem sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor, seu direito à repetição de indébito e, ao final, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima mencionados.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID no 311133858
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a exequente
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
ajuizou a
Execução por Quantia Certa no 1000216-33.2024.8.11.0094
,

contra os executados
IRINEU TELES FILHO
, pessoa jurídica de direito privado e
IRINEU TELES FILHO
,
visando o recebimento da importância de R$ 132.839,36 originária da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo para Renegociação no 4298672, firmada em 24/07/2023, com as seguintes especificações;

Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo para Renegociação no 4298672:

a) valor: R$ 115.20,04 – para pagamento em 48 parcelas de R$ 4.151,74;

b) taxa de juros remuneratórios: 2,51% ao mês e 35,21% ao ano.

c) Seguro proteção financeira contratado no valor de R$ 70,20.

Ao se defender, os executados opuseram embargos à execução, sustentando a ilegalidade da cobrança dos juros remuneratórios, a capitalização de juros, pretendendo a substituição da tabela
price
por juros simples, bem como a devolução em dobro do seguro proteção financeira contratado, porquanto entendem que se trata de venda casada. P
ugnaram pela procedência dos embargos.

Houve apresentação de impugnação pela embargada (ID no 311133391) e com os autos instruídos, sobreveio a sentença ora recorrida (ID no 281450387), proferida pelo
Dr. Laio Portes Sthel
.

Inconformado, recorreram os embargantes.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Dos juros remuneratórios

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma
RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já mencionado, na Cédula de Crédito Bancário no 4298672, firmada em 24/07/2023, a taxa de juros foi pactuada em
2,51% ao mês
.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no mês de julho de 2023, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de
1,69% ao mês.

Constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média, os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Aliás, tanto é verdade que, em julgados mais recentes o STJ vem se reposicionado no sentido de que
em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado –
como uma vez e meia
, o
dobro
ou o triplo da taxa média de mercado –,
por si só, não configura abusividade
,
senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

[...]

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...]
.”
(STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)

Destarte, ausentes as ilegalidades apontadas quanto aos juros remuneratórios contratados,
neste tópico, o
decisum
não merece reforma.

Da capitalização dos juros remuneratórios

Por ocasião do julgamento do REsp no 973.827-RS
(
Temas

246
e
247
)
, no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou,
em sede de recurso repetitivo
, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”
(STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso dos autos, a sua previsão é expressa na “C
láusula Décima Primeira – Dos Encargos Financeiros e das Tarifas
” do contrato em discussão. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato foi firmado em 24/07/2023, muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros remuneratórios na forma contratada, pelo que não merece reforma o
decisum
também neste item.

Da substituição da tabela
price
por juros simples

No mesmo sentido quanto
ao
pleito de substituição da tabela
price
por juros simples
.

Isto porque, de acordo com a jurisprudência Pátria, a aplicação da Tabela
Price
como forma de amortização é legal, além do que, o método utilizado para o cálculo dos juros remuneratórios é irrelevante, desde que a taxa incidente esteja expressa no contrato, e dentro dos limites estabelecidos pelo Banco Central.

Outrossim, em relação à substituição da Tabela
Price
pela aplicação de juros simples, impende destacar que a aplicação da Tabela
Price
, por si só, não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

A propósito na doutrina de ARNALDO RIZZARDO:

“Sistema da Tabela Price, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantêm valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela Price implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros. ”

(Contratos de Crédito Bancário. 7a ed. 2007, p.173).

Assim, na maioria dos casos, é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, e, uma vez contratado, não há ser reputado ilegal ou abusivo.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros, sendo certo, ainda, que ao contrário do que sustentam alguns, a Tabela
Price
, por si só, não capitaliza os juros.

Em muitos casos, é esse sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, haja vista revelarem-se os valores das parcelas iniciais do contrato bastante acessíveis.

Sobre o tema:

“[...] Tabela Price. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes[...]
.”
(STJ, AgRg no Ag 707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Portanto, não resta dúvida de que a incidência da Tabela
Price
como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Neste sentido é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E RECONVENÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO - REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULO) – JUROS REMUNERATÓRIOS - MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –
TABELA PRICE – LICITUDE DE SUA PREVISÃO
– ENCARGOS MORATÓRIOS MANTIDOS - TAXAS E TARIFAS ADMINISTRATIVAS – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO NO CONTRATO– ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE - TEMA 958 STJ - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - RESTRIÇÃO à ESCOLHA DA SEGURADORA – VENDA CASADA CONSTATADA – RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 - ILEGALIDADE DA COBRANÇA - IOF– IMPOSTO COMPULSÓRIO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - .DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – NÃO CABIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO OU COMPENSAÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] “No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.2. Agravo regimental não provido”.(STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

A utilização da Tabela Price não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor. [...]”.
(TJMT – RAC No 1005570-92.2018.8.11.0015, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2020, publicado no DJE 29/09/2020)

Portanto, escorreita a sentença também neste item.

Do seguro.

A parte embargante/apelante requereu a revisão do contrato quanto à contratação de seguro, sustentando que se trata de venda casada sendo, portanto, abusiva.

Da análise da
Cédula de Crédito Bancário no 4298672
em discussão, extrai-se que
a cláusula VI – Encargos Financeiros
– prevê a cobrança do seguro no valor de R$ 70,20.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos no julgamento do
REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP
, da Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados no dia 17/12/2018 – onde firmou a tese contida

no
Tema 972
, segundo o qual:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. ”

Outrossim, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve ser observada a
ratio decidendi
, ou seja, a razão da decisão.

Nesse ínterim, aquela Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não ficar assegurada [ao consumidor] a possibilidade de escolha da seguradora, que é imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Aliás, foi essa a conclusão adotada que em seu voto, o eminente Relator, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, após delimitar a controvérsia, estabeleceu um paralelo com a modalidade de contratação no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, a jurisprudência fixada a respeito (Súmulas 54 e 473) e destacou a necessidade de se conferir igual tratamento.

Na hipótese, constata-se que o pacto foi celebrado depois de 30/04/2008, e a cópia da Cédula de Crédito Bancário em discussão, evidencia que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que foi oportunizado a apelada a contratação ou não do seguro, tendo esta optado por contratá-lo.

Destarte, nessas condições, afigura-se válida a contratação.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NULIDADE DE SENTENÇA - DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA - REVISÃO CLÁUSULA ABUSIVA – POSSIBILIDADE APLICAÇÃO DO CDC –
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE
- TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – LEGALIDADE - CUSTO EFETIVO TOTAL – LEGALIDADE - MORA COMPROVADA – DOMÍNIO E POSSE DO BEM - EXCLUSIVA A FAVOR DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade de sentença por insuficiência de fundamentação resta afastada; quando pacífico o entendimento de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente que adequadamente fundamente sua decisão, o que restou atendido no caso concreto; para fins do comando do artigo 93, IX da Constituição Federal e o artigo 489, II do CPC.

2. A pactuação de seguro, o denominado seguro de proteção financeira, mediante a inserção da cobrança do prêmio do seguro não é ilegal, pois, estipulado em favor do tomador do empréstimo, assegurando-lhe a quitação total do contrato nos casos de morte (natural ou acidental) e de invalidez permanente total por acidente, ou sua quitação parcial nas hipóteses de desemprego involuntário e de incapacidade física temporária.

3. Tarifa de Avaliação é legal, haja vista que está amparada pela Resolução n.o 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.

4. O Custo Efetivo Total - CET, criado pela Resolução n 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional, representa a soma dos custos cobrados na contratação de um empréstimo ou financiamento, quais seja, taxa de juros, tributos, seguros, tarifas e outras despesas cobradas, para que o consumidor conheça todos os custos de um empréstimo ou financiamento antes de fechar o contrato. ”

(TJMT – RAC No 1019872-82.2017.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2018, publicado no DJE 14/05/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS A MAIOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR

ABUSIVIDADES CONTRATUAIS

- DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VALIDADE DA EXIGÊNCIA - DA COBRANÇA PELO REGISTRO DO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO DO CUSTO COM INSERÇÃO DE GRAVAME E SERVIÇO DE TERCEIRO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL -
DA COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
- JUROS REMUNERATÓRIOS – VANTAGEM EXAGERADA NÃO EVIDENCIADA –

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – TABELA PRICE – VALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

[...]

Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações. ”
(TJMT – RAC. 0003153-86.2014.8.11.0028 – RLATOR SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 13/12/2018)

“APELAÇÕES – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 12% AO ANO – DESCABIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE –
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
– ENCARGOS ILEGAIS – INCIDÊNCIA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada. Não comprovada a incidência de encargos abusivos e ilegais, deve ser mantido o contrato. ”
(TJMT – RAC. No 1002486-39.2017.8.11.0041 – REL.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
Julgado em 27/09/2017, publicado no DJE 29/09/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro
”.
(TJMT - Ap 78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, publicado no DJE 25/08/2017)

Portanto, não evidenciada ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro, a sentença não merece reparos neste ponto.

Da repetição do indébito.

Como já mencionado acima, não se constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, sendo descabida qualquer repetição do indébito.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“
[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito.
[...].”

(TJMT, 2a Câmara - RAC no 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/07/2014) (g.n.).

Destarte, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito, face à inexistência de prática ilícita a ensejar tal direito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da parte apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025